Tribunal: TJDFT
Processo: 0726906-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726906-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Antônio Lins Guimarães Agravada: Grupo OK Construções e Incorporações Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Lins Guimarães (Id. 60990023) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0721237-74.2023.8.07.0001, assim redigida (Id. 196892082 dos autos do processo de origem): “A juntada dos embargos de declaração em processo diverso, conforme relatado na petição de ID 195899923, não se trata de mero erro material, até porque o prazo de interposição previsto no artigo 1.023, caput, do CPC, é peremptório, de modo que nada tenho a prover quanto ao requerimento de ID 195899923. Noutro giro, em virtude do decurso do prazo sem o pagamento voluntário da obrigação, o débito será acrescido de multa e de honorários advocatícios, conforme artigo 523, § 1o, do CPC, no importe de 10%. Ademais, a dívida será corrigida com os acréscimos legais, conforme cálculos de ID 196135416. Em observância ao disposto no artigo 523, § 3o, do CPC, defiro a penhora on-line por meio do SISBAJUD, com fulcro nos artigos 835, I, e 854, do CPC. Aguarde-se a resposta por 10 (dez) dias. Com o resultado, analisarei os demais requerimentos de ID 196135416.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 60990023), em síntese, que interpôs embargos de declaração, dentro do prazo legal, mas efetuou o protocolo da respectiva petição de modo equivocado nos autos no 0007623-69.1988.8.07.0001. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada com o desentranhamento da petição referente aos embargos de declaração e com a respectiva autuação nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 60990024). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de admissão dos embargos de declaração interpostos por meio de petição protocolada em autos diversos. No caso em deslinde o recorrente interpôs embargos de declaração de modo tempestivo, tendo observado o respectivo prazo legal (Id. 195061069 dos autos no 0007623-69.1988.8.07.0001). Nesse cenário, no entanto, cometeu equívoco ao protocolar a petição nos autos mencionados, pois a decisão impugnada foi proferida nos autos de origem. Ocorre que a presente hipótese trata de erro sanável, tendo em vista que ambos os autos a) tramitam na 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em incidente de cumprimento de sentença; e b) detêm as mesmas partes. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO PROTOCOLIZADA TEMPESTIVAMENTE EM OUTRO JUÍZO. ERRO ESCUSÁVEL. 1. Milita em favor dos profissionais do Direito a presunção de uma conduta pautada na ética, na boa-fé e na probidade. Embora o zelo profissional seja inerente à função dos defensores da lei, é plenamente possível que, em suas atividades diárias, cometam equívocos. 2. Erro escusável, por sua vez, é aquele justificável pelas circunstâncias do caso concreto e hábil a afastar (em respeito, inclusive, ao princípio da instrumentalidade das formas) o excessivo rigor processual, a fim de garantir que o procedimento não prepondere sobre o real objeto da ação, qual seja, a tutela do direito material. 3. Com razão o recorrente: é tempestiva a apelação interposta dentro do prazo recursal, todavia, em Vara distinta da Vara de Origem, por se tratar de erro escusável. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 718354, 20130020128176AGI, Relator: WALDIR LEONCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2013) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PROTOCOLO EQUIVOCADO EM CARTÓRIO DIVERSO. RECEBIMENTO. 1. A interposição de recurso em cartório diverso não pode ser considerada intempestiva se protocolado no prazo legal e o equívoco for escusável. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 753541, 20130020247455AGI, Relatora FÁTIMA RAFAEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/01/2014) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente revelam o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso, pois a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas possibilita o suprimento da irregularidade concernente à distribuição equivocada da petição referente aos embargos de declaração. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está preenchido, pois o Juízo singular determinou medida de constrição patrimonial em desfavor do ora agravante. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar ao Juízo singular que promova o devido processamento dos embargos de declaração nos autos do processo de origem, ressalvada eventual questão distinta da irregularidade ora examinada que justifique o não conhecimento do recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator